Tribunal: TJES
Processo: 5007118-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007118-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANOIR SOARES GOULART

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5007118-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANOIR SOARES GOULART

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por ANOIR SOARES GOULART contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência de requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício, notadamente em razão de falta grave cometida pelo reeducando durante a execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prática de falta grave durante o cumprimento da pena, embora anterior ao período de 12 meses da data do pedido, inviabiliza o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal exige, como requisito subjetivo à concessão do livramento condicional, a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena.

A prática de falta grave em 12/04/2023 pelo agravante, durante o cumprimento do regime aberto, gerou regressão para o regime fechado, demonstrando descompromisso com a disciplina carcerária.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.970.217/MG (Tema 1161), firmou a tese de que a análise do requisito subjetivo não se limita aos últimos 12 meses anteriores ao pedido, devendo considerar todo o histórico prisional do reeducando.

A conduta do agravante evidencia ausência de amadurecimento e respeito às normas do sistema prisional, sendo incompatível com a reintegração progressiva ao convívio social, ainda que o requisito objetivo tenha sido preenchido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de falta grave durante a execução da pena, ainda que anterior aos últimos 12 meses, pode demonstrar a ausência de bom comportamento carcerário e inviabilizar a concessão do livramento condicional.

A aferição do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, e não apenas o período de 12 meses previsto para o requisito objetivo.

A regressão de regime motivada por infração disciplinar grave evidencia comportamento incompatível com a benesse da soltura progressiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, alíneas “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 741.087/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022; STJ, AgRg no HC 660.197/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 25.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5007118-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANOIR SOARES GOULART

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ANOIR SOARES GOULART
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 13582140, pp. 01/02), por meio da qual indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo reeducando, ora agravante, sob o fundamento da ausência de requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa requer a concessão do livramento condicional ao agravante, sob a consideração de que este já cumpriu o requisito objetivo e não cometeu falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido, afirmando que a negativa judicial se baseou em infração inexistente, já reconhecida e corrigida nos autos.

É cediço que, para a concessão do livramento condicional, deverá o reeducando preencher,
cumulativamente
,
os requisitos objetivo
s
e subjetivo
s
dispostos no art. 83, do Código Penal.

Da análise do inciso III, alínea “a”, do referido dispositivo, observa-se como requisito
subjetivo
para concessão da
benesse
que seja “(...
) comprovado o bom comportamento durante a execução da pena
”.

Na
s
ituação em análise,
as condenações do a
gravante
podem ser assim elencadas, conforme constam no Atestado de Pena, obtido junto ao SEEU:

1) 0005558-62.2012.8.08.0024 – 8a0m0d – Art. 217-A, do Código Penal Brasileiro;

2) 0009933-45.2012.8.08.0012 - 6a6m0d – Art. 214, do Código Penal Brasileiro;

3) 0002843-86.2023.8.08.0048 - 5a4m0d - art. 157, do Código Penal Brasileiro.

Ressalte-se que, mesmo tendo o apenado alcançado o requisito objetivo em 04/8/2024 (conforme Decisão mov. 410.1, do SEEU), o juízo primevo indeferiu a concessão do benefício

após a constatação de que
o agravante cometeu
falta grave durante o cumprimento da pena
.

Após detida análise,
entendo que
agiu com acerto o Juízo de Execução ao
indeferir o pleito defensivo
. Explico.

No caso em voga, verifico que o agravante possui falta grave cometida no dia 12/4/2023, que consistiu em novo crime praticado durante o cumprimento do regime aberto – o qual gerou a regressão do regime de pena para o fechado (mov. 172.1 SEEU).

Destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça analisou o tema sob sistemática de julgamento de Recurso Especial Representativo de controvérsia (Tema 1161) definindo que
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional,
não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Considerando o caso em análise, verifica-se que o agravante cometeu novo crime consistente na prática da conduta prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, na data de 12/4/2023.

Essa infração, praticada durante o cumprimento do regime aberto, resultou na regressão do regime de pena para o fechado, consoante já verificado.

Assim,
a prática de novo crime
, perpetrado com violência, pouco além dos 12 meses referidos no art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, demonstra a ausência de comprometimento com a ordem e a disciplina necessárias para a progressão de regime ou a concessão de benefícios, evidenciando a incompatibilidade com os requisitos subjetivos exigidos para a reintegração gradativa ao meio aberto, conforme preceituado na Lei de Execução Penal.

Por fim, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça já analisou a temática da seguinte forma:

PEN
AL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso).

3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
[...] O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita dohabeas cor pus. [...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

2.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

3. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

4.
De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional
(Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]).

Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, não somente o não cometimento de falta nos últimos 12 meses, como também o bom comportamento carcerário, avaliado de forma global.

5. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, consistiu em evasão do sistema carcerário, bem como foi praticada exatamente na última oportunidade em que o apenado se viu mais livre, quando estava em regime semiaberto.

6. No caso, o ora agravante praticou uma falta grave, consistente em subversão da ordem e disciplina, em 21/3/2020. O Tribunal havia ressaltado bem a gravidade do fato, ao deixar claro que ele praticou a infração quando estava em regime semiaberto, o que ocasionou sua regressão ao fechado. De fato, quando se viu em regime de semiliberdade, ao invés de aproveitar a chance para se reeducar, incorreu em indisciplina, demonstrando descaso e ousadia. [...] (AgRg no HC 704.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) 7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 741.087/SP, relator Minist
ro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Deste modo, diante da falta grave cometida pelo Agravante, consistente em novo crime perpetrado com violência, resta evidente que não está apto à fruição do benefício do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)